Tribunal: TJBA
Processo: 8037052-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-27
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037052-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2)

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ANAILDES CRUZ DOS SANTOS e outros (22)

Advogado(s)
:
MARCOS SAMPAIO DE SOUZA, ROBERTA MIRANDA TORRES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO AMBIENTAL. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO STJ. DECISÃO QUE INVERTE O ÔNUS DA PROVA DE FORMA GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. DISTRIBUIÇÃO QUE NÃO DEVE ACARRETAR ÔNUS EXCESSIVAMENTE DIFÍCIL DE SER CUMPRIDO. COMPROVAÇÃO DA CONDIÇÃO DE PESCADORES/MARISQUEIROS E IMPACTO NA RENDA. FATOS QUE DEVEM SER DEMONSTRADOS PELOS AUTORES. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8037052-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravantes VOTORANTIM ENERGIA LTDA e outros (2) e como agravados ANAILDES CRUZ DOS SANTOS e outros (22).

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar parcial provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

JR18